Tribunal: TJDFT
Processo: 0749066-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0749066-38.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FOCALLE - ENGENHARIA VIARIA LTDA. AGRAVADO: ELISEU KOPP &amp; CIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FOCALLE - ENGENHARIA VIARIA LTDA contra decisão proferida pelo juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, no mandado de segurança impetrado por ELISEU KOPP &amp; CIA LTDA em face de ato do DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER/DF (PJe no 0706736-69.2020.8.07.0018) deferiu o pedido de liminar nos seguintes termos: A autora impetrou mandado de segurança com pedido de liminar para afastar o impedimento de contratação emergencial em razão de entendimento da autoridade coatora. Segundo a Lei no 12.016/09, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data sempre que, ilegalmente ou com abuso do poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Ainda segundo a lei do mandado de segurança, poderá ser concedida medida liminar se houver relevante fundamento e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. Examinando detidamente os autos verifica-se que os requisitos autorizadores da medida estão presentes, especialmente a plausibilidade do direito invocado. Verifica-se dos autos que foi imposta à impetrante a penalidade de proibição temporária de contratação com a União (ID 70285255 - Pág. 10) e, apesar de pareceres favoráveis à contratação (ID 70285255 - Pág. 29 e 70285255 - Pág. 32) entendeu-se que deveria ser aplicada uma interpretação extensiva para ampliar a restrição a todos os órgãos da Administração Pública (ID 70285255 - Pág. 45). Conforme destacado nos pareceres referidos há legislação específica do Distrito Federal no sentido de que a proibição de contratação é restrita à penalidade aplicada a este ente, não havendo possibilidade de interpretação de forma a ampliar a penalidade aplicada. Embora não haja decisão da autoridade coatora no sentido de vetar a contratação trata-se de mandado de segurança preventivo e pela divergência de entendimento no procedimento administrativo tem-se que essa será a posição adotada, portanto, cabível a medida pretendida. No entanto, deve ser destacado que o pedido não pode ter a amplitude em que foi formulado, pois a pretensão é de afastar impedimento de contratação com base no artigo 7o da Lei no 10.520/2002, o que, em tese, abarcaria até mesmo eventual penalidade de proibição de contratação com o Distrito Federal, por isso, o pedido será deferido apenas em parte. Em face das considerações alinhadas DEFIRO A LIMINAR para determinar à autoridade coatora que se abstenha de impedir a contratação emergencial com a impetrante em razão de aplicação da penalidade de suspensão temporária de contratação com outro ente diverso do Distrito Federal. Intime-se e notifique-se a autoridade coatora para prestar informações no prazo de dez dias. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial do Departamento de Estradas e Rodagens do Distrito Federal, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, no prazo de dez dias. Após, ao Ministério Público. Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que a agravada obtivera decisão desfavorável em outra ação que tramita perante a Justiça Federal e que somente após ajuizou o mandado de segurança onde obteve a decisão que ora se pretende reformar. Sustenta também que a recorrida está suspensa de licitar em face da sentença condenatória e da disposição legal que não explicita limitação no âmbito da Unidade da Federação ou do órgão oficial. Colaciona os precedentes que entende aplicável e, aduzindo estarem presentes os seus pressupostos legais, pugna pela atribuição de efeito suspensivo recursal e, no mérito, requer a reforma da decisão impugnada. Preparo constante nos IDs 21373557 e 21373558. É o relatório. DECIDO. Verifica-se que o presente agravo de instrumento foi interposto contra decisão que também foi impugnada por meio do agravo de instrumento no 0745012-29.2020.8.07.0000 interposto pelo DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL – DER, no qual foi atribuído o efeito suspensivo em decisão. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC/2015, o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A questão litigiosa no presente recurso é a análise dos pressupostos para o deferimento da liminar em mandado de segurança no qual foi determinado à autoridade coatora que se abstenha de impedir a contratação emergencial com a impetrante em razão de aplicação da penalidade de suspensão temporária de contratação com outro ente diverso do Distrito Federal. De acordo com o art. 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009, nos mandados de segurança, o juiz poderá ordenar: “III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.” Assim, para a concessão da liminar devem estar presentes, simultaneamente, a relevância dos fundamentos invocados, isto é, que está demonstrada a violação do direito líquido e certo, a ser identificado mediante prova sumária, bem como que o reconhecimento da espera pela regular tramitação da ação seja danosa ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. Em análise dos documentos que instruem os autos de origem constata-se que a ELISEU KOPP &amp; CIA LTDA foi penalizada com o impedimento de licitar e contratar com a UNIÃO pelo prazo de 9 (nove) meses, em razão de irregularidades apuradas em processo administrativo junto ao DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTRA DE TRANSPORTE – DNIT, sendo em consequência inscrita no respectivo cadastro de empresas inidôneas e suspensas – CEIS, a qual foi considerada no processo de contratação emergencial da referida empresa pelo DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL – DER. Nesse contexto, a fim de evitar eventual vedação à sua contratação, visto que o procedimento administrativo de contratação emergencial ainda não se encerrou, a impetrante ajuizou mandado de segurança para não ser, em razão da referida penalidade, vetada a sua contratação emergencial para serviços relacionados à locação, implantação e manutenção de equipamentos de controle eletrônico de velocidade. Com efeito, a sanção aplicada, expressamente prevista na Lei no 8.666/1993 (art. 87)[1], é a segunda pena mais grave revelando, em tese, a gravidade da não execução do contrato com a Administração Pública. A Lei no 10.520/2002 que institui, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios a modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns ao dispor sobre a penalidade assim dispõe: Art. 7o Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4o desta Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais. Diante desse contexto normativo e levando principalmente em apreço os princípios da Administração Pública, em especial a legalidade, moralidade, razoabilidade e supremacia do interesse público, não se mostra pertinente obstar a atuação que vise contratação de empresa suspensa de contratar com a Administração, não sendo suficiente para tanto a referência a qualquer ente federativo, porquanto, consoante a disposição acima transcrita, o impedimento de licitar e contratar não é limitado apenas ao órgão que aplicou a penalidade ou a sua Unidade da Federação. Sobre o tema, confira-se o seguinte precedente desta egrégia Corte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. PREGÃO ELETRÔNICO. PARTICIPANTE. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO. EXTENSÃO DA PENALIDADE. TODOS OS ÓRGÃOS E ENTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PREVISÃO EDITALÍCIA. SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO. PRINCÍPIOS DA MORALIDADE E EFICIÊNCIA. EXCLUSÃO DA PARTICIPANTE DO CERTAME. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A Administração Pública é una, sendo claro que os efeitos do desvio de conduta que inabilita o sujeito para contratar com algum de seus entes ou órgãos se estendem a todos os demais. 2. O edital de licitação discutido nos autos não impede a participação somente das empresas penalizadas no âmbito do Distrito Federal, mas sim as sancionadas pela Administração Pública de qualquer ente federativo, razão pela qual o fato de a empresa recorrida ter sido penalizada pela Assembleia Legislativa do Estado de Goiás não impede que seja afastada do certame. 3. Vale ressaltar que a referida limitação vai ao encontro dos princípios constitucionais da moralidade e da eficiência, uma vez que se destina claramente a resguardar o interesse público por meio da exclusão de empresa que já foi penalizada em momento anterior e que poderá ensejar novos prejuízos à Administração. 4. Muito embora o edital aluda apenas às empresas inidôneas, sem mencionar expressamente o impedimento de pessoas jurídicas que tenham recebido a penalidade de suspensão temporária, certo é que tal sanção também se encontra abrangida pela vedação, em decorrência da própria sistemática adotada pela Lei no 8.666/93, mais especificamente em seu art. 87. 5. Entendimento distinto implicaria clara ofensa ao princípio da supremacia do interesse público, haja vista que possibilitaria que uma empresa já sancionada com punição tão grave quanto a suspensão temporária pudesse usufruir de novo contrato com a Administração durante o prazo da penalidade, o que tornaria a mesma completamente ineficaz e desprovida de sentido. 6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. (Acórdão 942845, 20140110579127APC, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/5/2016, publicado no DJE: 30/5/2016. Pág.: 201-219) O aresto supra está em consonância com a orientação jurisprudencial do colendo STJ que assim apreciou o tema: ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÕES. MANDADO DE SEGURANÇA. ENTES OU ÓRGÃOS DIVERSOS. EXTENSÃO DA PUNIÇÃO PARA TODA A ADMINISTRAÇÃO. 1. A punição prevista no inciso III do artigo 87 da Lei no 8.666/93 não produz efeitos somente em relação ao órgão ou ente federado que determinou a punição, mas a toda a Administração Pública, pois, caso contrário, permitir-se-ia que empresa suspensa contratasse novamente durante o período de suspensão, tirando desta a eficácia necessária. 2. Recurso especial provido. (REsp 174.274/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/10/2004, DJ 22/11/2004, p. 294) Diante desse contexto e considerando ainda o efeito suspensivo deferido nos autos do agravo de instrumento no 0745012-29.2020.8.07.0000 interposto pelo DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL – DER, reitero a presença dos pressupostos para o deferimento da medida liminar almejada. Ante o exposto, defiro a atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se ao juízo da causa e à autoridade informante. Intimem-se, inclusive o agravado para responder ao presente agravo. Preclusa a presente decisão e transcorrido o prazo para resposta do recorrido, dê-se vista à d. Procuradora de Justiça. Determino a reunião deste agravo ao recurso no 0745012-29.2020.8.07.0000 para que sejam julgados conjuntamente. A secretaria da 7a Turma Cível deverá atentar-se para somente fazer a conclusão para apreciação do mérito, quando ambos os recursos já tiverem sido respondidos pela agravada e também constarem as respectivas manifestações da Procuradoria de Justiça. Brasília, de novembro de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora